Tribunal: TCU
Processo: 030.007/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) sobre a irregularidade perpetrada por Adolfo Antônio Fetter Júnior (gestão: 2009-2012), como então prefeito de Pelotas  RS, em face supostas irregularidades no edital da Concorrência 09/2009, para a construção de pontes de concreto nas zonas urbana e rural do Município de Pelotas  RS, que resultou no valor total contratado de R$ 9.110.108,32, que teria sido financiada com recursos dos Termos de Compromisso 14/2009 e 0564/2010, sob o valor total de R$ 18.555.1118,13 e R$ 1.000.000,00, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) sobre a irregularidade perpetrada por Adolfo Antônio Fetter Júnior (gestão: 2009-2012), como então prefeito de Pelotas - RS, em face dos indícios de irregularidade na Concorrência 09/2009 para a construção de pontes de concreto nas zonas urbana e rural do referido município sob o valor contratado de R$ 9.110.108,32 a partir do aporte de recursos federais provenientes dos Termos de Compromisso 14/2009 e 0564/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua procedência; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) adote todas as providências cabíveis para a efetiva apuração das irregularidades e a plena reparação do dano ao erário, sem prejuízo da eventual conclusão da necessária tomada de contas especial dentro do aludido prazo, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo o MDR informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. ao ora representante, à Procuradoria da República no Município de Pelotas - RS, à 1a Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas - RS, à Câmara Municipal de Pelotas - RS e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), para ciência; 9.3.2. ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com o adicional envio, aí, da integral cópia do presente processo em meio eletrônico, para subsidiar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.